Tribunal: TJMT
Processo: 0001342-67.2016.8.11.0078
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001342-67.2016.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (EMBARGANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANO COLLOR I – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, imprescindível a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por OTTO FRANCISCO EWERLING, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível, nos autos da Apelação Cível no 0001342-67.2016, que seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANO COLLOR I – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional vintenário para o aviamento da tutela revisional é contado a partir da assinatura do contrato.

Se o direito de ação foi exercido após o transcurso do referido lapso temporal, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição.”

Em suas razões, de ID 69264493, o embargante aponta a ocorrência de premissa equivocada, uma vez que não se trata de uma ação revisional, mas sim uma ação declaratória que visa a exibição de documentos.

Afirma que “
não há que se falar em prescrição do direito ao recebimento da diferença de correção monetária, pois o direito do autor encontra-se tutelado na Ação Civil Pública, que sequer transitou em julgado, muito menos no direito de pedir exibição dos documentos que é acessório ao principal.”

Requer, deste modo, o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, a fim de que seja modificada a decisão recorrida, para afastar a decisão que declarou prescrito o direito do autor, bem como seja proferido novo julgamento para apreciar o mérito do recurso de apelação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 71424491.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

A decisão embargada é clara e fundamentada. A meu ver, o termo
a quo
do lapso prescricional para o manejo de ação de revisão de contrato será sempre o da data da assinatura do contrato que se pretende revisar, pois é neste instante que o contraente toma ciência de todos os termos contratuais.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DECRETADA - CÉDULA RURAL - TERMO INICIAL - DATA DA ASSINATURA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional da ação revisional é a data da emissão da cédula rural e não do vencimento, pois, é nessa oportunidade que o contratante tem conhecimento dos encargos pactuados
.” (TJ/MT – 2a CCível – RAC no 53302/2010 – Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. em 17/11/2010, publ. no DJE 10/01/2011)

“APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - REVISÃO - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE EM CONTRATOS ANTERIORES - CORREÇÃO MONETÁRIA NO MÊS DE MARÇO/1990 - APLICAÇÃO DO BTNF DE 41,28% - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - CABIMENTO - JUROS - LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos firmados antes do início de sua vigência, em obediência ao princípio da irretroatividade. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 é o BTNF de 41,28%, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Afigura-se lícita a capitalização mensal dos juros nas cédulas rurais, quando expressamente pactuada. Ante a ausência de autorização do Conselho Monetário Nacional para cobrança em percentual superior, a taxa de juros nas cédulas de crédito rural deve ser limitada em 12% ao ano. Precedentes do STJ
.” (Ap 23229/2010, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2010, Publicado no DJE 23/06/2010)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS – PLANO COLLOR I – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO DE UMA DAS CÉDULAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA APLICABILIDADE DO BTNF EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC, COM A REPETIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – PRESCRIÇÃO APENAS DE UMA DAS CÉDULAS – MÉRITO: PRETENDIDA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA CLÁUSULA DE INADIMPLEMENTO – DESACOLHIMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONTRATADA – MULTA DE 10% E JUROS 1% ANUAIS PREVISTOS NA LEI DE REGÊNCIA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, CONTUDO, CONDICIONADO À PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DAS CÉDULAS SOB REVISÃO OU COMPENSAÇÃO – APELOS PROVIDOS EM PARTE.
O prazo prescricional vintenário para o aviamento da tutela revisional é contado a partir da assinatura do contrato, ao passo que o lapso para o manejo da pretensão repetitória em decorrência da aplicação do IPC de 84,32% (março/abril de 1990) para correção do saldo devedor de cédula de crédito rural, é a data em que o pagamento indevido foi realizado ou no instante em que o valor ou percentual tido por indevido foi agregado ao quantum debeatur
. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF de março de 1990 na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural. (AgRg no REsp 1320198/RS). De acordo com o entendimento uníssono das Cortes Superiores, nas Cédulas de Crédito Rural, após a inadimplência, a instituição financeira está autorizada a cobrar apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano (art.5o), a título de juros de mora, além de multa e correção monetária, não podendo ser exigida comissão de permanência não avençada expressamente (STJ – 3a T. – AgRg nos EDcl no REsp 1292235/RS) Todavia, “a prova de pagamento indevido é pressuposto do sucesso (procedência) do pedido de repetição (art. 333, I, do CPC).” (TJ/PR - 2a CCível - RAC no 3668813 PR – Relator: Valter Ressel – j. 07/11/2006, publ. DJ: 7249). Afinal, não se pode dizer que o emitente das cédulas rurais faz jus à devolução daquilo que ainda não comprovou ter desembolsado a maior, caso em que terá direito à compensação.”
(Ap 51375/201, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2016)

Considerando que
“o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex) pois fundadas em direito pessoal”
(STJ – AgRg no REsp 1057248/PR) temos que, respeitada a regra de transição do art. 2.028 do CC/02, para que o pleito revisional pudesse ser considerado tempestivo, deveria ter sido manejado até
2010
, antes de passados vinte anos da assinatura da avença.

Como o direito de ação somente foi exercido em 2016, após o transcurso do referido lapso temporal, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Destaco que todas as questões pertinentes ao caso foram analisadas de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Portanto, à parte embargante foi dada a oportunidade de contestar todo e qualquer ato realizado pela embargada, que poderia até mesmo ter solicitado nova perícia, uma vez que foi notificada para exercer o seu direito de defesa.

É relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que, como já pontuado, não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Ora, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Portanto, a pretensão do recorrente não se amolda nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Fica a parte, desde logo, advertida que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021